Tribunal: TJES
Processo: 5001706-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001706-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: SIMONE KINAAKE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001706-38.2023.8.08.0030

RECTE.: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECDO.: SIMONE KINAAKE DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAR O CDC AO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RETENÇÃO INDEVIDA DA VENDA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Simone Kinaake de Almeida em face de Stone Instituição de Pagamento S/A, aduzindo a requerente que em fevereiro de 2020 adquiriu uma maquineta pelo valor de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais), ajustando apenas efetuar o pagamento de uma taxa de 4% sobre as vendas realizadas. Informa que em 22/12/2022 foi retido o valor integral de uma venda, deixando de utilizar a máquina em sequência, contudo, recebeu uma mensagem informando que a mesma seria coletada. Busca, assim, que a demandada se abstenha de realizar a coleta da maquineta, restituição do valor referente à venda, além de danos morais. A ré ofertou defesa no ID 6252710, arguindo preliminar de inaplicabilidade do CDC. No mérito, informa que as partes celebraram contrato de comodato e deve ser observado o
pacta sunt servanda
. A ré ofertou RI no ID 6252724, sem que a autora ofertasse contrarrazões (ID 6252731).
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a restituir, à autora, R$ 292,83 (duzentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), devidamente atualizado com juros legais e correção monetária, desde a retenção. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária, desde a presente data. DETERMINO que a requerida se abstenha de realizar o recolhimento da maquineta da parte autora ou, caso tenha a concordância da parte autora, que proceda com a devolução do valor pago (R$ 718,80), pela autora, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária, desde o pagamento, sendo certo que, caso descumpra a presente determinação, cobrando a maquineta ou negativando a parte autora, por conta da dívida da maquineta, deverá pagar multa diária no valor de R$ 500.00 (Quinhentos reais), em caso de descumprimento”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. Embora não seja o empresário individual tecnicamente o destinatário final do serviço, a sua vulnerabilidade frente a empresa de grande porte atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como propugna a teoria finalista mitigada, respondendo o fornecedor objetivamente pela falha do serviço prestado. A meu ver, a r. sentença merece reparo apenas no que se refere aos danos morais. Comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso de que a autora, em momento algum, foi devidamente esclarecida acerca do comodato da maquineta Stone, mas sim induzida a entender que estava adquirindo o aparelho, sem custo, ajustando apenas a retenção de 4% do valor das vendas. Conforme se infere do ID 6252698, uma venda no valor de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) não foi repassada em sua integralidade, tanto que consta a opção de taxa de antecipação. Como a recorrente não demonstrou o motivo pelo qual recolheria a maquineta, sequer a retenção de uma venda realizada pela autora, correta a decisão do magistrado de piso que determinou a abstenção de retirada da máquina Stone, bem como a liberação imediata do valor da venda. Já no que se refere aos danos morais, trata-se de mera falha na prestação de serviços, que não afetou substancialmente o padrão de vida da autora. Ao menos, inexiste prova neste sentido, ainda mais que a autora confessa na inicial que não estava mais utilizando o aparelho em razão da cobrança indevida. Também não consta qualquer negativação indevida de seu nome ou limitação de seu crédito. Embora reconhecido o dano patrimonial, a sentença objurgada já reconheceu o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada, mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido, pois a falha neste caso caracteriza mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste. O mero descumprimento contratual pela recorrente não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Assim, ouso divergir do magistrado sentenciante para afastar a indenização imposta.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir do relator e voto pelo parcial provimento do recurso apenas para reduzir o quantum debeatur para o patamar de R$1000,00 eis que adequado ao caso concreto, considerando o valor da venda retida e a necessidade de ajuizamento judicial para a resolução da questão, sobretudo para reaver o valor de uma venda realizada.